Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-38.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018928-38.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (IMPETRANTE), Juiz Renata do Carmo Evaristo Parreira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MAYKO JORIATTI DE MATOS (PACIENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL - CPF: 045.746.781-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JEFERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 061.042.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA DA GUIA SILVA - CPF: 142.715.591-72 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELENICE SCHMIDT BATISTA, DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ORDEM DENEGADA. A decisão ora hostilizada foi satisfatoriamente motivada, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como a expressa menção à situação concreta que visa a garantia da ordem pública, em razão da gravidade real do delito.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018928-38.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ELENICE SCHMIDT BATISTA, DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelos advogados Daniel Ramalho e Elenice Schmidt Batista, em favor de
MAYKON JORIATTI DE MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, no dia 04.11.2019, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado (concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo).

Sustentam, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em preventiva não foi fundamentada de forma idônea, bem como que a manutenção da custódia preventiva viola o princípio da presunção de inocência, o princípio da homogeneidade e gera constrangimento ilegal, ante ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão em segunda instância.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante o id. 28660679.

As informações de praxe foram prestadas, conforme o id. 29158954, noticiando que o paciente foi denunciado pelo crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I-A, do Código Penal.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme id. 30198484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020